Tribunal: TJMT
Processo: 1057842-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057842-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WAGNER FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 011.717.821-79 (APELADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CARÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO VALOR COBRADO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a concessionária de serviço público não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado na fatura de energia elétrica, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado como inexistente.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar no 1057842-14.2020.8.11.0041, movida por WAGNER FERNANDES DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato e débitos discutidos nos autos e condenar a parte ré/apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. (Id. 192116713).

Em suas razões, de Id. 192116721, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença por restar caracterizada a ausência de conduta ilícita de sua parte, aliado ao fato de que não há comprovação nos autos acerca do dano sofrido.

Aduz que não foi observado no caso em apreço a juntada do comprovante de residência da parte autora de titularidade diversa, o qual não serve para obter a procedência do pedido com vistas ao locupletamento ilícito.

Atesta a impossibilidade de se responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como em decorrência da culpa exclusiva do autor, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e condenação da parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 192116729, por meio das quais a parte adversa requer o desprovimento do recurso e a condenação da parte recorrente na multa pela litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta com objetivo de anular a cobrança da fatura de energia elétrica e ser ressarcido pelos danos morais decorrentes da negativação no valor de R$294,18, com vencimento datado de 21/10/2020. O autor aduz que não reside e nunca residiu no endereço pertencente à unidade consumidora que deu origem ao débito.

Por sua vez, em sede de contestação, a requerida/recorrente sustenta a legalidade da inscrição, ao fundamento de que o débito corresponde a unidade consumidora do qual o autor é titular.

Pois bem.

Diante da relação consumerista havia entre as partes, tendo a parte requerida/recorrente afirmado que o débito pertence a unidade consumidora da qual o autor é responsável., dever-se-ia fazer prova do quanto alegado, nos exatos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ato este que não se desvencilhou satisfatoriamente.

Vejamos o diz o citado artigo,
verbis
:

“São direitos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Quanto ao ponto, é consabido que a concessionária recorrente tem plenas condições de produzir a prova necessária, com seu banco de dados, arquivos documentais e cadastros dos usuários. Apesar disso, limitou-se a apresentar alegações vazias de evidências, não comprovando a efetiva celebração do contrato efetivo consumo indicado nos autos.

De mais a mais, pela própria natureza da ação, não se pode exigir da parte autora/recorrida a produção de prova de fato negativo.

Assim, como bem esclarecido pelo Julgador
a quo
:

“O fato da ré não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela parte autora. Incumbia ao réu exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços. ”

Não há motivos, portanto, para modificar a sentença que declarou a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos daí decorrentes.

Dessa feita, não há como afastar a responsabilidade da reclamada pela restrição indevida, uma vez que responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa evidente dano moral, porquanto viola o atributo da personalidade do consumidor. Além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito, atingindo sua dignidade, razão pela qual dispensa a prova do prejuízo que, no caso, é presumido.

É dever da concessionária de energia elétrica cercar-se dos cuidados necessários para verificar a existência da inadimplência, antes de protestar título e concorrer de forma eficiente para o advento dos danos.

Assim, por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade do débito discutido nos autos, deverá a empresa recorrente reparar os prejuízos decorrentes da afronta à dignidade do seu consumidor, a tipificar dano moral indenizável (
in re ipsa
).

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente e recorrida nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024